Tribunal: TJES
Processo: 0000312-85.2013.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000312-85.2013.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LINDOLFO SCHMIDT

APELADO: ROYAL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada, pois sua utilização, a teor dos artigos 1.022, incisos I a III, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, restringe-se aos casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material que macule ato decisório, ou, ainda, para fins prequestionamento.

2. A omissão – único dos vícios que por ora interessa – revelar-se-á presente quando o julgador deixar de se pronunciar sobre alguma questão de fato ou de direito, arguida pela parte, e que tenha o condão, em tese, de influir nos rumos da decisão.

3. Para fins de prequestionamento, não é necessária a citação do dispositivo tido como vulnerado, sendo suficiente o exame da questão federal ou constitucional nele contida, o que foi devidamente feito por esta Corte de Justiça quando do julgamento da apelação e, depois, dos primeiros embargos de declaração apresentados pelo recorrente.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
Lindolfo Schmidt
contra acórdão que negou provimento a anteriores aclaratórios por ele manejados.

Alega o embargante que o acordão é omisso, pois não se pronunciou sobre violação:
i)
ao artigo 1º da Lei nº 8.935/1994;
ii)
à Lei nº 7.433/1985, regulamentada pelo Decreto nº 93.240/1986;
iii)
aos artigos 104, 108, 158, 166, inciso V, e 215, parágrafo único, inciso V, do Código Civil;
iv)
ao artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal (id. 8711736).

O embargado clama pelo desprovimento do recurso (id. 8741511).

Os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada, pois sua utilização, a teor dos artigos 1.022, incisos I a III, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, restringe-se aos casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material que macule ato decisório, ou, ainda, para fins prequestionamento.

A omissão – único dos vícios que por ora interessa – revelar-se-á presente quando o julgador deixar de se pronunciar sobre alguma questão de fato ou de direito, arguida pela parte, e que tenha o condão, em tese, de influir nos rumos da decisão.

No caso trazido à balha, não vislumbro o vício em referência.

Para fins de prequestionamento, não é necessária a citação do dispositivo tido como vulnerado, sendo suficiente o exame da questão federal ou constitucional nele contida, o que foi devidamente feito por esta Corte de Justiça quando do julgamento da apelação e, depois, dos primeiros embargos de declaração apresentados pelo recorrente.

Desse teor, os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL ANULADA. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. MUNICÍPIO DE SERRA. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO EM LEI. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE [...].
O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados
[...]” (TJES, ED nº 5000007-94.2019.8.08.0048, Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, DJe 19/12/2023).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME VEDADA. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO LEGAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO [...]
Para fins de prequestionamento, não é necessária a citação expressa do dispositivo legal, bastando que a questão federal seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, inexistindo vício a ser suprido
[...]”

(TJES, ED nº 5001536-64.2020.8.08.0000, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 28/09/2021).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.